Tribunal: TJPA
Processo: 0812247-81.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0812247-81.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL PLENO E DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal Pleno do TJE/PA já possui entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é pressuposto intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja ausência enseja o não conhecimento do recurso.

Sabe-se que o presente recurso interposto não encontra respaldo na legislação de direito administrativo, tampouco no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso, pois incabível na espécie.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém,
14

de setembro de 2022.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Recurso Administrativo (ID 9732765) opostos por CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO, arguindo a existência de omissão no v. Acórdão de ID

9571729, que conheceu do recurso e dou parcial provimento, tão somente para alterar a pena de multa para repreensão.

Inconformado com a decisão do Órgão Colegiado, o recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão colegiada, a fim de requerer manifestação acerca da ocorrência de prescrição para aplicação da penalidade de repreensão no caso, tendo em vista o disposto no art. 198, III, da Lei Estadual nº 5.810/94.

É o necessário a relatar.

VOTO

O Tribunal Pleno possui entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é pressuposto intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja ausência enseja o não conhecimento do recurso.

Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizável apenas em processos judiciais.

O art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça determina que as decisões emanadas pelo Conselho da Magistratura são terminativas, exceto nos casos de aplicação de penalidade disciplinar, hipótese em que cabe recurso hierárquico ao Tribunal Pleno, nos seguintes termos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

§ 5º As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias. - grifo nosso

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal Pleno já manifestou o mesmo entendimento ao julgar os Embargos de Declaração em Processo Administrativo Disciplinar nº.: 2008.3.000766-0, sob relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja ementa assim dispõe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO.

1 - A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade;

2 Entendimento emanado da Resolução n.º 30/2007 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao Magistrado;

3 Rediscussão do processo. Decisão injusta ou contrária á lei. Cabimento através da via administrativa

4 - Embargos de declaração que não se conhece.” (Pleno do TJE/PA, Acórdão n.º 76.553, publicado em 13.04.2009, Processo Administrativo Disciplinar n.º 2008.3.0007660, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 11.03.2009, DJe de 27/03/2009). - grifo nosso

A manifestação do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, proferido em voto vista, nos Embargos acima referidos, ensina que:

Com efeito, fungibilidade só é possível do que existe, uma vez que, em processo, isso implica no recebimento de um recurso existente, porém impróprio ou tecnicamente incabível, como se fosse o que é próprio ou tem legalmente cabimento na hipótese, desde que o prazo para interposição deste tenha sido respeitado no aviamento daquele. O recurso que não existe legalmente não pode ser fungível e, como já observei em passagem anterior, não há no Direito Administrativo pátrio Embargos de Declaração. E não há, porque a lei não o contempla por uma razão maior: é que decorre da natureza do recurso de Embargos de Declaração a suspensão da eficácia do ato judicial até ser explicitado o que no seu conteúdo for omisso, ambíguo ou contraditório, enquanto que o ato administrativo, sendo sempre praticado sob o pálio do princípio da continuidade, tem em regra efeitos imediatos, os quais, não obstante, só podem ser paralisados através de medidas judiciais.

E nem se pense que o direito a ter esclarecido ponto incompreensível de uma decisão administrativa que dispõe sobre direitos subjetivos de alguém seja tão fundamental que caracterize uma exceção, de modo a permitir que se faça tábula rasa do

princípio da legalidade para admitir um recurso inexistente como se existente fosse, isto porque este princípio é de tal modo fundante do agir da Administração Pública que o saudoso Seabra Fagundes chegou a afirmar que “administrar é aplicar a lei de ofício”. Em suma, não se pode mesmo sob o pretexto de que foi desobedecido, em um procedimento administrativo disciplinar, o princípio da ampla defesa, mais do que atropelar o princípio do devido processo legal, praticar uma ilegalidade ainda maior, conhecendo de um recurso administrativo legalmente inexistente.– grifo nosso

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INCABÍVEIS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. 1. Não se conhecem dos Embargos de Declaração quando estes são opostos contra decisão na senda administrativa, face a ausência de previsão legal que os ampare. 2. A atuação do Conselho da Magistratura tem seus limites no artigo 28 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece como terminativas suas decisões, admitindo recurso, mas ao Tribunal Pleno, tão somente quando delas resultarem aplicação de penalidade. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (2018.04703784-73, 198.112, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-11-14, Publicado em 2018-11-22) – grifo nosso

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL PLENO E DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O Tribunal Pleno do TJE/PA já possui entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é pressuposto intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja ausência enseja o não conhecimento do recurso. 2- Sabe-se que o presente recurso interposto não encontra respaldo na legislação de direito administrativo, tampouco no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua admissibilidade. 3- Recurso não conhecido. (2019.00145159-63, 199.819, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-01-16, Publicado em 2019-01-18)

Assim, por não haver amparo legal, os presentes embargos declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2022.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/09/2022